Tribunal: TJBA
Processo: 8125777-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-21
Data de publicação: 2025-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125777-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, MARIA PAULA GALVAO NUNES BOA SORTE, VICTOR MATHEUS CASTRO OLIVEIRA ALVES

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, MARIA PAULA GALVAO NUNES BOA SORTE, VICTOR MATHEUS CASTRO OLIVEIRA ALVES

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso da autora, majorando a indenização por danos morais e os honorários advocatícios.

2. A embargante alega omissões quanto à legalidade de sua conduta administrativa, à ausência de prescrição médica idônea, à inexistência de dano moral e aos critérios de fixação do quantum indenizatório.

3. Sustenta contradição interna no acórdão por ter reconhecido recusa indevida de cobertura mesmo diante de fundamentos técnicos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A preliminar de inovação recursal é rejeitada, pois os fundamentos dos embargos guardam pertinência com a apelação e o acórdão recorrido.

2. Os embargos de declaração visam integrar ou aclarar a decisão judicial, não servindo à rediscussão do mérito.

3. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, que analisou os fundamentos relevantes da apelação, incluindo a validade da cláusula contratual e a abusividade da negativa de cobertura.

4. A ausência de menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos legais não configura omissão, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC.

5. Eventual divergência entre os fundamentos da decisão e os argumentos da parte não caracteriza contradição jurídica apta a justificar embargos.

6. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A mera ausência de menção expressa a fundamentos legais ou precedentes invocados pela parte não configura omissão quando a decisão apresenta motivação suficiente.

2. Não há contradição quando a divergência reside entre a fundamentação da decisão judicial e os argumentos da parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125777-98.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros (2) e como apelada PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REHEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 23 de Setembro de 2025.